Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL. ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Ilegitimidade passiva afastada, com participação na cadeia de fornecimento devidamente demonstrada.
2.1Atraso nas obras comprovado, sendo os riscos apresentados inerentes à atividade empresarial.
2.2 Determinação de devolução integral dos valores pagos e da comissão de corretagem, com responsabilidade atribuída aos fornecedores que deram causa à rescisão contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.